Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722736-87.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: EDUARDO ABDIAS DA SILVA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER 00.070.532/0001-03, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A NULIDADE TÃO SOMENTE A PARTIR DOS ATOS POSTERIORES À DECISÃO DA QUAL NÃO OCORREU A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AFASTADA A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E A CONDENAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELA MULTA DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial em face do recorrente e do Detran/DF para declarar a nulidade do auto de infração no F001169127 e todos os efeitos dele decorrentes, bem como para condenar o recorrente a restituir a quantia paga relativa à multa descrita no auto de infração anulado. II. É possível apurar que o juízo de origem, ao reconhecer que o DER "não comprovou que as notificações do indeferimento da defesa apresentada e de penalidade foram efetivamente entregues ao requerente", concluiu pela constatação da irregularidade no processo administrativo que tinha por objetivo atestar a regularidade da autuação (auto de infração), razão pela qual determinou a nulidade do auto de infração. Portanto, constatada que a declaração de nulidade do auto de infração decorreu da análise dos pedidos/fatos nos autos, rejeita-se a preliminar de sentença ultra petita. III. Antes de adentrar na suposta ausência de intimação da decisão proferida no processo administrativo, destaca-se que inexiste qualquer irregularidade no auto de infração, eis que devidamente tipificado. IV. Ademais, não prospera a tese da parte autora acerca da ausência de análise da sua defesa no processo administrativo, uma vez que esta foi apreciada conforme se depreende da decisão ID 15300728, pág. 23, fundamentada no parecer ID 15300728, págs. 20-22, e que se mostra em consonância com as provas nos autos, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para atestar a regularidade dos autos de infração e de constatação, razão pela qual ausente a nulidade na decisão proferida na seara administrativa. Em tempo, a existência da divergência quanto ao número do auto de infração (Y001169127 ou F001169127) configura mera irregularidade, sendo incapaz de configurar a nulidade do auto de infração, uma vez que é facilmente perceptível naquele auto (e no auto de constatação) a devida descrição de que o autor estava conduzindo o veículo e se recusou ao teste do etilômetro, sendo apurada as suas condições no momento da recusa. V. O artigo 282 do CTB exige que depois de aplicada a penalidade seja promovida a notificação do proprietário do veículo ou do infrator, de forma a assegurar a sua ciência. Contudo, a ré não comprovou a devida notificação nos autos, sendo insuficiente a alegação de que esta ocorreu mediante a expedição de carta simples, visto que a mera afirmação de que teria enviado a carta sem a devida comprovação impede até mesmo apurar se a notificação teria sido expedida para o endereço correto da parte autora, cerceando o seu direito de defesa. VI. Lado outro, a nulidade do processo administrativo no 113.018926/2016 deve ser declarada tão somente a partir do momento em que constatado o cerceamento de defesa, qual seja, após a decisão ID 15300749, pág. 24, e antes da remessa ao Nuare/Detran para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Isso porque ainda remanesce o prazo prescricional para a aplicação da penalidade, razão pela qual deve o processo administrativo prosseguir, com a intimação da parte autora acerca da decisão ID 15300749, pág. 24 para ciência/eventual recurso, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa. Neste sentido: (Acórdão n.1164870, 07184856020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII. Assim, e em consequência da reforma da decisão proferida pelo juízo de origem para declarar a nulidade do processo administrativo apenas dos atos proferidos após a decisão ID 15300749, pág. 24, deve a sentença ser reformada para também afastar a declaração de nulidade do auto de infração (que, conforme os fundamentos já expostos, não apresenta qualquer irregularidade) e dos efeitos dele decorrentes, devendo ser afastada a condenação do DER/DF à restituição da quantia paga pela parte autora relativa à infração descrita nos autos. VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido em parte para afastar a declaração de nulidade do auto de infração no F001169127 e os efeitos jurídicos dele decorrentes; bem como para afastar a condenação do DER/DF ao pagamento de R$ 3.064,60 a título de restituição de quantia paga em razão de multa decorrente do auto de infração; e para declarar a nulidade do processo administrativo no 113.018926/2016, tão somente quanto aos atos posteriores à decisão ID 15300749, pág. 24, determinando que, após o trânsito em julgado desta demanda, promova-se a devida notificação de abertura do prazo para eventual recurso/ciência daquela decisão. IX. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1251117, 07227368720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. REANALISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto, para afastar a declaração de nulidade do auto de infração no F001169127 e os efeitos jurídicos dele decorrentes; bem como para afastar a condenação do DER/DF ao pagamento de R$ 3.064,60 a título de restituição de quantia paga em razão de multa decorrente do auto de infração; e para declarar a nulidade do processo administrativo no 113.018926/2016, tão somente quanto aos atos posteriores à decisão ID 15300749, pág. 24, determinando que, após o trânsito em julgado desta demanda, promova-se a devida notificação de abertura do prazo para eventual recurso/ciência daquela decisão. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: II. É possível apurar que o juízo de origem, ao reconhecer que o DER "não comprovou que as notificações do indeferimento da defesa apresentada e de penalidade foram efetivamente entregues ao requerente", concluiu pela constatação da irregularidade no processo administrativo que tinha por objetivo atestar a regularidade da autuação (auto de infração), razão pela qual determinou a nulidade do auto de infração. Portanto, constatada que a declaração de nulidade do auto de infração decorreu da análise dos pedidos/fatos nos autos, rejeita-se a preliminar de sentença ultra petita. III. Antes de adentrar na suposta ausência de intimação da decisão proferida no processo administrativo, destaca-se que inexiste qualquer irregularidade no auto de infração, eis que devidamente tipificado. IV. Ademais, não prospera a tese da parte autora acerca da ausência de análise da sua defesa no processo administrativo, uma vez que esta foi apreciada conforme se depreende da decisão ID 15300728, pág. 23, fundamentada no parecer ID 15300728, págs. 20-22, e que se mostra em consonância com as provas nos autos, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para atestar a regularidade dos autos de infração e de constatação, razão pela qual ausente a nulidade na decisão proferida na seara administrativa. Em tempo, a existência da divergência quanto ao número do auto de infração (Y001169127 ou F001169127) configura mera irregularidade, sendo incapaz de configurar a nulidade do auto de infração, uma vez que é facilmente perceptível naquele auto (e no auto de constatação) a devida descrição de que o autor estava conduzindo o veículo e se recusou ao teste do etilômetro, sendo apurada as suas condições no momento da recusa. V. O artigo 282 do CTB exige que depois de aplicada a penalidade seja promovida a notificação do proprietário do veículo ou do infrator, de forma a assegurar a sua ciência. Contudo, a ré não comprovou a devida notificação nos autos, sendo insuficiente a alegação de que esta ocorreu mediante a expedição de carta simples, visto que a mera afirmação de que teria enviado a carta sem a devida comprovação impede até mesmo apurar se a notificação teria sido expedida para o endereço correto da parte autora, cerceando o seu direito de defesa. VI. Lado outro, a nulidade do processo administrativo no 113.018926/2016 deve ser declarada tão somente a partir do momento em que constatado o cerceamento de defesa, qual seja, após a decisão ID 15300749, pág. 24, e antes da remessa ao Nuare/Detran para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Isso porque ainda remanesce o prazo prescricional para a aplicação da penalidade, razão pela qual deve o processo administrativo prosseguir, com a intimação da parte autora acerca da decisão ID 15300749, pág. 24 para ciência/eventual recurso, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa. Neste sentido: (Acórdão n.1164870, 07184856020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VII. Assim, e em consequência da reforma da decisão proferida pelo juízo de origem para declarar a nulidade do processo administrativo apenas dos atos proferidos após a decisão ID 15300749, pág. 24, deve a sentença ser reformada para também afastar a declaração de nulidade do auto de infração (que, conforme os fundamentos já expostos, não apresenta qualquer irregularidade) e dos efeitos dele decorrentes, devendo ser afastada a condenação do DER/DF à restituição da quantia paga pela parte autora relativa à infração descrita nos autos. VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido em parte para afastar a declaração de nulidade do auto de infração no F001169127 e os efeitos jurídicos dele decorrentes; bem como para afastar a condenação do DER/DF ao pagamento de R$ 3.064,60 a título de restituição de quantia paga em razão de multa decorrente do auto de infração; e para declarar a nulidade do processo administrativo no 113.018926/2016, tão somente quanto aos atos posteriores à decisão ID 15300749, pág. 24, determinando que, após o trânsito em julgado desta demanda, promova-se a devida notificação de abertura do prazo para eventual recurso/ciência daquela decisão. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1279089, 07227368720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade concedida na decisão de ID 15300742. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5o, incisos LIV e LV, e 37, caput, da CF/88. Alega que o infrator deixou de ser notificado pela autoridade de trânsito para exercer o contraditório e a ampla defesa e que houve mitigação dos princípios da motivação e publicação das decisões administrativas quando foi proferida decisão sem fundamentação “com base na defesa apresentada pelo Recorrido, contrariando o disposto no art. 50 da Lei 9.784/99”. Extrai-se dos acórdãos que a questão sob exame (nulidade de auto de infração e restituição de valor pago a título de multa) foi decidida com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro e prova documental acostada aos autos. Ademais, conforme relatado, o recorrente alega inobservância a dispositivo da Lei n. 9784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Logo, trata-se de matéria de cunho infraconstitucional, inapta a fundamentar a interposição de recurso extraordinário, na forma da Súmula 280 do STF. Eventual ofensa às regras constitucionais, neste caso, seria meramente reflexa/indireta, o que não autoriza a apresentação da insurgência em questão. Ademais, conforme entendimento da Excelsa Corte, a regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista por esta Corte, sob pena de violação ao enunciado sumular n. 279/STF. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 1. A regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista por esta Corte em razão do óbice da Súmula no 279 do STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANULAÇÃO DE PENALIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 858688 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 30-03-2015 PUBLIC 31-03-2015) EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1202815 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 26-08-2019 PUBLIC 27-08-2019) Ante o exposto, o caso em tela não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF